Tribunal: TJES
Processo: 5008033-89.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008033-89.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008033-89.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO ARMISTÍCIO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. A suspeição, via de regra, é assunto impróprio à via restrita do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita. Precedente STJ.

2. A “suspeição” é circunstância subjetiva e excepcional, vinculada à situação da realidade
externa
ao processo
1
, e, no caso, também não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade, na medida em que o d. Magistrado declarou sua suspeição em razão de conduta praticada por um advogado específico (Id. 5541823), que, ao que consta, não atua diretamente no feito em que o paciente é réu, valendo ressaltar que o desmembramento foi praticado
anteriormente
à ocorrência dos fatos apontados como ensejadores da declaração de suspeição.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/09/2023

RELATÓRIO

O SR.DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0014009-61.2021.8.08.0024 (“Operação Armistício”), ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e no art. 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13.

Em suma, argumenta a defesa que o referido processo é oriundo de desmembramento da Ação Penal nº
0014010-46.2021.8.08.0024,
na qual houve declaração de
suspeição
por parte do Magistrado, de modo que o julgador também estaria suspeito para processar e julgar o feito desmembrado
.
À vista disso, requer a imediata suspensão do exercício jurisdicional do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito, Dr. Gustavo Grillo, dos autos do Processo de nº 0014009-61.2021.8.08.0024, e, no mérito, a confirmação da tutela, com a remessa do feito ao Juízo substituto (5ª Vara Criminal de Vitória) e a anulação dos atos praticados a partir de 17/02/2023.

A liminar fora indeferida no ID. 5549305.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 5723704.

Parecer lançado pela D. Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen no Id. 5855913, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 3 de setembro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Gostaria de iniciar os cumprimentos, desejando uma boa tarde a todos, curvar-me a Vossa Excelência Desembargador Presidente, Desembargador William Silva, a quem é uma grande referência para todos nós, em nome do direito.

Em especial no caso, a gente vai tratar de uma matéria processual, então, é uma grande alegria estar aqui diante de Vossa Excelência para debater o assunto.

Desembargador Walace, apesar da ausência, sempre faço também a referência como meu professor, então, gostaria de deixar o registro. Desembargador Helimar, na condição de Relator, também, o saúdo, o Desembargador Ubiratan, também sempre muito cordial com todos os advogados. Doutor Emmanuel Gagno, Procurador, assim, o cumprimento, rogando o máximo respeito. Os serventuários da Justiça, a quem eu faço a Michelle, a Brenda, ao Sávio, taquígrafas, colegas advogados, aqui também eu faço referência ao doutor David Metzker, doutor Fernando, e também gostaria de fazer uma menção especial ao estagiário do escritório, o Luciei, estudante de Direito, que também muito me ajudou para que eu fosse o primeiro a poder sustentar aqui nessa sessão.

Desembargador Helimar, o caso aqui presente, eu vou fazer uma inversão da lógica, como eu sempre sustento, por que hoje, quando eu estava preparando a sustentação oral, quando eu revisitei a decisão monocrática de Vossa Excelência, foi possível observar dois pontos dessa decisão que muito me chamaram a atenção e eu gostaria de, primeiro, tentar trazê-las a lume para poder tentar entender em qual sentido que caminhou essa decisão.

O primeiro ponto, Excelência, é que o gabinete do senhor, quando arguiu, quando, na verdade, negou a liminar, num primeiro ponto, faz menção a um suposto Habeas Corpus que eu teria, que na verdade o paciente teria impetrado, e aí fugiria ao controle deste causídico, por que, felizmente ou infelizmente, não se tem como ter esse controle, e que Vossa Excelência faz referência ao Habeas Corpus 5759648-20238080, no qual teria também, supostamente, o pedido liminar indeferido em data muito próxima ao que foi feito o protocolo, fazendo registro que o paciente teria impetrado esse HC.

E aí, de toda dificuldade que é para um advogado conseguir encontrar um Habeas Corpus em segredo de justiça, porque o PJE, a ferramenta, não nos dá essa possibilidade, eu vi que é para um paciente diverso. Então, acho que esse teria sido o primeiro ponto que me chamou a atenção, o que não é habitual do gabinete de Vossa Excelência, esse tipo de recorte, mas eu penso até que pode ter sido o mesmo material.

E o segundo ponto, e aqui sim, eu acho que é o ponto mais importante da sustentação oral.

Porque Vossa Excelência caminha numa fundamentação, trazendo como argumento de que o Habeas Corpus não seria a via eleita para poder se impugnar uma questão de suspeição do Magistrado em Primeira Instância, e aí traz uma sucessão de votos, inclusive desta Corte especial, de relatoria do Desembargador Adalto, e também até um voto da Câmara Civil, de relatoria do Desembargador Samuel Meira.

Essa defesa, inclusive, concorda, é até um tema muito bem delineado pelo Desembargador Willian, de que, de fato, o Habeas Corpus jamais pode ser matéria de discussão pela via do Habeas Corpus.

Mas, Excelência, o que eu quero deixar muito claro aqui, o que está se discutindo, e aqui do cabimento para que seja conhecido o Habeas, é que o Juiz, em Primeira Instância, ele já se declarou suspeito.

Então, o pano de fundo do Habeas Corpus não é que seja reconhecida a suspeição dele pela via estreita do Habeas, mas sim, que haja uma nulidade de todos os atos proferidos por esse Magistrado, após ele se declarar suspeito na ação penal principal.

Então, Desembargador Helimar, novamente, fazendo uma menção à decisão monocrática de Vossa Excelência, é dizer que não. Obviamente, não estou querendo antecipar ao voto, mas, acreditando que pode ser um dos argumentos, o não conhecimento do Habeas em razão da inadequação da via eleita, é dizer que não, Excelência, não é o pedido principal desse processo, que seja reconhecida a suspeição do doutor Gustavo Grillo, em um dos núcleos da “Operação Armistício”, mas que tão somente, para que não haja uma divergência de decisões num âmbito de uma mesma ação penal, é que os atos dele proferido em um núcleo diferente, que só surgiu para que não haja confusão processual nos termos do artigo 80 do CPP, é que ele não pode, assim como o núcleo dos advogados, continuar proferindo decisões em outros núcleos. Por quê? Porque nós temos uma mesma matriz investigativa, nós temos o mesmo número de processo na origem, e que só houve desmembramento, tendo em vista para que não atrapalhasse e nem se perdurasse por tempo indevido a prisão. É só isso.

Então, se o Juiz, e agora já avançando ao mérito no que pede no Mandamus, é um mérito extremamente curto, é dizer Desembargador Helimar, que quando o Juiz ele se declara suspeito num processo, ele não pode afastar as partes do processo, ele tem que se afastar. E não necessariamente por que, para que não houvesse confusão processual, e que a prisão não se perdurasse por um tempo inesgotável, isso não necessariamente o retira do processo.

É tão óbvia a fundamentação Excelência, e a sustentação, que este processo, esse suposto núcleo que teve o surgimento de
numero júri diverso
, ele só está com relatoria de Vossa Excelência, aqui hoje, por que Vossa Excelência é o relator da ação principal, da “Operação Armistício” do núcleo advogados. Se fizer essa construção hermenêutica, como quer fazer a autoridade coatora em Primeira Instância, Vossa Excelência não poderia ser Relator aqui, ou que se fosse, seria por uma distribuição, não por dependência, mas por uma distribuição por sorteio.

Então, o doutor Gustavo Grillo ao se dar por suspeito, em um dos núcleos da ação penal que tem uma mesma matriz investigativa, que surge de uma mesma cautelar, ele não pode se afastar dos demais processos, sob pena de poder ter decisões conflitantes.

Desembargador Willian, é a “Operação Armistício”, ela surge com o recebimento da denúncia contra 40 réus, e lá atrás havia ainda o colegiado de Juízes por conta que envolve a Organização Criminosa. Como imaginar que o mesmo processo, com a mesma causa de pedir, pode ser decidido por dois Juízes diferentes, por que a partir do momento que o doutor Gustavo se deu por suspeito na ação penal em um dos núcleos, mas que trata da mesma matéria, ele deve se afastar obviamente de todos os termos, a denúncia é uma só.

Não houve o fatiamento, Desembargador Helimar de denúncia. O fatiamento, repito, foi na fase do 80, só para que as prisões preventivas não se prolongassem.

E repito ainda mais, tão óbvia é a matéria que se sustenta aqui, que é o pedido para que o doutor Gustavo Grillo não mais processe atos jurisdicionais na “Operação Armistício”, a partir do momento que ele se auto declarou suspeito.

E aqui, rogo vênia para dizer que independente da motivação, que no caso foi por conta de uma questão relacionada a um dos advogados, o doutor Gustavo ele não quer se afastar do processo.

É como se ele tivesse tirando, a causa da suspeição, foi em decorrência de um advogado, Desembargador Willian, é como se ele tivesse afastando a parte, e esse advogado do processo, e fazendo a manutenção da causa. E isso, obviamente, não é isso que prevê o Legislador.

Não vou me avançar o tema, inclusive, só para finalizar, em 2022, quando ainda a Desembargadora Elisabete ela ainda estava inserida em uma das cadeiras deste Tribunal de Justiça, tem uma ementa que é exatamente o caso. E que diz o seguinte, só para fazer a leitura da ementa "Habeas Corpus, desmembramento, impedimento, advogado". Então aqui, nós estamos tratando de um impedimento em decorrência de advogado. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.

Olha o que diz a Desembargadora Elisabeth, acompanhada por todos os pares. "Tratando-se de um processo peculiar, de possível dificuldade de continuidade, e de evidência complexidade e unicidade, deve ser acolhido o pleito de reconhecimento e suspeição, em face da totalidade do processo, e não apenas quanto a alguns réus, devendo desse modo, o processo ser remetido ao Magistrado substituto competente, a fim de que seja oportunizado um julgamento coeso, evitando-se portanto a existência de decisões conflitantes.

Desembargador Helimar, a Desembargadora Elisabeth, ela definiu e conseguiu concaternar perfeitamente o que deve ser feito.

A partir do momento que o doutor Gustavo se deu por suspeito na “Operação Armistício”, afaste-se ele da causa, para que tenhamos um julgamento coeso, e evitando portanto, existência de decisões conflitantes.

Portanto, já caminhando para o fim, Desembargador Helimar, ao contrário do que pode ter talvez, surgido uma confusão, talvez eu tenha me expressado mal quando eu redigir os meus pedidos, é que não é a intenção dessa defesa, que esse Tribunal reconheça a suspeição do doutor Gustavo, não, ele se auto proclamou suspeito. Mas sim que, independente do núcleo, já que é uma denúncia só contra 40 réus, que ele se afaste de todo esse contexto da “Operação Armistício”, para que tenhamos julgamentos coesos, e para evitar portando, a existência de decisões conflitantes, e que se torne nula todas as decisões no âmbito da “Operação Armistício”, como um todo, a partir do momento que ele se declarou suspeito, que é fevereiro de 2023.

Excelências, agradeço a oportunidade. Devolvo a palavra ao eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

(PROCESSO ORIGINÁRIO EM SEGREDO DE JUSTIÇA)

O SR.DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eminente Presidente, primeiramente, quero parabenizar o nobre advogado pela brilhante sustentação oral, sempre muito eloquente na tribuna.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0014009-61.2021.8.08.0024 (“Operação Armistício”), ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e no art. 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13.

Após nova análise dos autos, não visualizo a existência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

O presente caso se refere à chamada“
OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta da Denúncia, o paciente,supostamente, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves, atuando como líder da organização criminosa “PCV – Trem Bala – Tudo 12”, mesmo estando custodiado em Penitenciária de Segurança Máxima desde 2008 (Id. 5541828, p. 68).

Questiona-se, na espécie, a suspeição do d. Magistrado atuante na causa, e, de pronto, é necessário ressaltar a ausência de probabilidade do direito, na medida em que a alegação de suspeição se submete a instituto processual próprio (art. 95 e seguintes, do CPP), e, segundo entendimento jurisprudencial,
“
É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias”
(STF, RHC 214796 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022). Nesse mesmo sentido:

“[...]. 2. A
"suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita"
(STJ, HC 405.958/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017). [...]. 7. Pedido de habeas corpus não conhecido. (HC n. 682.181/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023)”

“HABEAS CORPUS - SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO - MERAS ALEGAÇÕES - VIA INADEQUADA - NÃO CONHECIDO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE. [...]. 2) Entendo também, que
este writ não é a via adequada para apreciar suspeição relativa a magistrado, ante a necessidade de produção de provas e complexidade da matéria.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100100039658, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2011, Data da Publicação no Diário: 24/03/2011)”

“[...]. 1.
As alegações de nulidade da decisão e de suspeição do magistrado a quo devem ser deduzidas pelas vias adequadas, sendo incabível a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal ou de exceção de suspeição.
Precedentes do STJ. [...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100110011119, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2011, Data da Publicação no Diário: 17/01/2012)”

Ademais, a “suspeição” é circunstância subjetiva e excepcional, vinculada à situação da realidade
externa
ao processo
1
, e, no caso, também não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade, na medida em que o d. Magistrado declarou sua suspeição em razão de conduta praticada por um advogado específico (Id. 5541823), que, ao que consta,
não atua diretamente no feito em que o paciente é réu,
valendo ressaltar que
o desmembramento
foi praticado anteriormente à ocorrência dos fatos apontados como ensejadores da declaração de suspeição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Presidente, quero cumprimentar o doutor Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho, pela brilhante sustentação oral.

Tive acesso prévio aos autos, e estou aderindo inteiramente a conclusão do voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Também cumprimento o doutor Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho, que sempre nos brinda com suas judiciosas sustentações.

Mas nesse caso, é também como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008033-89.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

(PROCESSO ORIGINÁRIO EM SEGREDO DE JUSTIÇA)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014009-61.2021.8.08.0024
(“Operação Armistício”), ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e no art. 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13.

Após nova análise dos autos, não visualizo a existência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

O presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta da Denúncia, o paciente,
supostamente
, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves, atuando como líder da organização criminosa “PCV – Trem Bala – Tudo 12”, mesmo estando custodiado em Penitenciária de Segurança Máxima desde 2008 (Id. 5541828, p. 68).

Questiona-se, na espécie, a suspeição do d. Magistrado atuante na causa, e, de pronto, é necessário ressaltar a
ausência de probabilidade do direito,
na medida em que a alegação de suspeição se submete a instituto processual próprio (art. 95 e seguintes, do CPP), e, segundo entendimento jurisprudencial,
“É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias”
(STF, RHC 214796 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022). Nesse mesmo sentido:

“[...]. 2. A
"suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita"
(STJ, HC 405.958/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017). [...]. 7. Pedido de habeas corpus não conhecido. (HC n. 682.181/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023)”

“HABEAS CORPUS - SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO - MERAS ALEGAÇÕES - VIA INADEQUADA - NÃO CONHECIDO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE. [...]. 2) Entendo também, que
este writ não é a via adequada para apreciar suspeição relativa a magistrado, ante a necessidade de produção de provas e complexidade da matéria.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100100039658, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2011, Data da Publicação no Diário: 24/03/2011)”

“[...]. 1.
As alegações de nulidade da decisão e de suspeição do magistrado a quo devem ser deduzidas pelas vias adequadas, sendo incabível a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal ou de exceção de suspeição.
Precedentes do STJ. [...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100110011119, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2011, Data da Publicação no Diário: 17/01/2012)”

Ademais, a “suspeição” é circunstância subjetiva e excepcional, vinculada à situação da realidade
externa
ao processo
1
, e, no caso, também não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade, na medida em que o d. Magistrado declarou sua suspeição em razão de conduta praticada por um advogado específico (Id. 5541823), que, ao que consta,
não atua diretamente no feito em que o paciente é réu,
valendo ressaltar que
o desmembramento
foi praticado
anteriormente
à ocorrência dos fatos apontados como ensejadores da declaração de suspeição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)